Tribunal: TJDFT
Processo: 0736415-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROVA PERICIAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELO AUTOR NO MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. PLANO COLETIVO E FORNECIDO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ÍNDICES DA ANS. INAPLICABILIDADE. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO QUE AMPARA OS REAJUSTES PRATICADOS. ABUSIVIDADE QUE SOMENTE SERIA POSSÍVEL SE IDENTIFICAR POR MEIO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INÉRCIA DO AUTOR. REGULARIDADE DOS REAJUSTES. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade da sentença por não ter havido a produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova quando, instado a especificar as provas que desejava produzir, o autor se manteve silente.
2. A previsão de reajuste anual de plano coletivo de autogestão visa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, o que se faz necessário em função de fatores relevantes à sua realização, como a inflação específica do ramo de atividade, e fatores como o número de vidas seguradas e o índice de sinistralidade do grupo segurado, cuja forma de precificação é necessariamente distinta dos planos individuais, contratados diretamente ou por intermédio de corretores, e nos planos coletivos, sendo resultado da negociação entre a pessoa jurídica estipulante e da entidade securitária, motivo pelo qual os reajustes perpetrados nestes não se limitam ao teto de reajuste fixado pela ANS.
3. Não se vislumbra, prima facie, abusividade nos ajustes denunciados, porquanto, em tese, visam ajustar o equilíbrio atuarial decorrente da variação dos custos do grupo segurado em determinado período, permitindo a manutenção da cobertura para o conjunto de beneficiários do qual faz parte o autor, que não fez prova da abusividade de sua aplicação.
4. Tratando-se de entidade de autogestão, não se aplica o CDC e aplica-se a divisão do ônus probatório ordinário regulado pelo art. 373 do CPC.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.